Tribunal: STF
Processo: RE 205999
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: - Compromisso de compra e venda. Rescisão.
Alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição.
- Sendo constitucional o princípio de que a lei não pode
prejudicar o ato jurídico perfeito, ele se aplica também às leis de
ordem pública.  De outra parte, se a cláusula relativa a rescisão
com a perda de todas as quantias já pagas constava do contrato
celebrado anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, ainda
quando a rescisão tenha ocorrido após a entrada em vigor deste, a
aplicação dele para se declarar nula a rescisão feita de acordo com
aquela cláusula fere, sem dúvida alguma, o ato jurídico perfeito,
porquanto a modificação dos efeitos futuros de ato jurídico perfeito
caracteriza a hipótese de retroatividade mínima que também é
alcançada pelo disposto no artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna.
Recurso extraordinário conhecido e provido.